Tribunal: TJDFT
Processo: 0733176-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DIRETO PARA O SEGURADO. FRANQUIA. IRRELEVÂNCIA. ARTIGO 786, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste inovação recursal a ser reconhecida se todos os temas alegados no recurso de apelação foram arguidos pela Ré na contestação.
2. As normas do Código de Defesa do Consumidor não incidem em demanda na qual a Seguradora de veículo pretende o ressarcimento da quantia gasta para a reparação do bem de quem foi responsável pelo evento danoso, uma vez que o art. 17 do CDC, que dispõe sobre as hipóteses de consumidor por equiparação, aplica-se apenas nos casos de fato do produto ou do serviço atribuídos à fornecedora.
3. No ordenamento jurídico nacional, criou-se a presunção de que quem colide na traseira de veículo automotor é responsável pelo acidente, por não ter observado a distância de segurança do automóvel da frente, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Caberia à Ré produzir provas no sentido de elidir a presunção de culpa pela colisão na traseira do veículo segurado, se não o fez, deve ser responsabilizada pelos gastos necessários ao reparo do bem.
5. O causador do acidente automobilístico pode ser demandado pelo proprietário do veículo segurado, quanto aos prejuízos referentes à franquia do seguro; e pela seguradora, em ação regressiva, no que tange aos valores gastos para o conserto do automóvel. As duas demandas não se confundem e não impedem o exercício do direito de seus titulares. Precedentes.
6. Uma vez paga a indenização securitária, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado, sendo ineficaz qualquer ato deste que diminua ou extinga, em prejuízo daquele, os direitos de sub-rogação, nos termos do artigo 786, caput e § 2o, do Código Civil.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.